Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa a impossibilidade de compensação, pois inexiste identidade subjetiva entre credor e devedor (art. 368 do CC), já que a verba honorária pertence aos Procuradores do DF (Lei Distrital n.o 5.369/2014; art. 23 da Lei n.o 8.906/1994).
5. Igualmente confirma a isenção de custas em favor do Distrito Federal, com fundamento no Decreto-Lei n.o 500/1969, Lei n.o 9.289/1996, Lei n.o 6.830/1980 e Súmula n.o 28 do TJDFT, e reconhece que, a partir da EC n.o 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para atualização monetária e juros em todas as discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, sem configuração de retroatividade indevida.
6. A decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes e aplicando os princípios constitucionais pertinentes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.